Tribunal: STF
Processo: ARE 1282749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PAULO ROBERTO DA SILVA e por AES TIETE S/A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    Os apelos extremos de PAULO ROBERTO DA SILVA e AES TIETE S/A foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ',CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ENTORNO DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ÁGUA VERMELHA. ZONA RURAL. CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DA DEGRADAÇÃO. LEI N° 4.771/65. RESOLUÇÃO CONAMA N° 302/02. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 12.651/02. 1. Trata-se de ação civil pública ajUizada pelo Ministério Público Federal para efeito de indenizar "in natura" dano ao meio ambiente, em área próxima da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha (AES Tietê), no Rio Grande; município de Cardoso/SP, em razão da utilização, conservação e manutenção de rancho a menos de 100 metros de distância cio reservatório de acumulação de água para geração de energia elétrica da mencionada Usina Hidrelétrica, causando dano direto à área de preservação permanente, sem que se possa restaurar a vegetação que existia no local, em flagrante afronta ao meio ambiente, ao patrimônio público e à legislação específica. 2. O exame da documentação dos autos demonstra que o Laudo de Exame para constatação de dado ambiental, elaborado em 29/06/2006, pelo setor técnico -científico da Polícia Federal em São Paulo, afirmou que: "no caso específico do lote periciado, situa-seintegralmente em área de preservação permanente - APP, definida pela faixa de 100 metros a partir da cota máxima (383,3m), consoante a legislação ambiental vigente (Lei n° 4771 de 15 de setembro de 19,65, (...); e Resoluções CONAMA n° 302/2002 e 303/2002, de 20 de março de 2002). (...) É importante frisar que a área a ser recuperada corresponde aos 1.560 m2, tendo em vista que o dano ambiental constatado - o impedimento da regeneração vegetal nativa ocorre na totalidade da propriedade." 3. Não é o caso de aplicabilidade das normas do novo Código Florestal. O C.I;STJ já firmou entendimento, no sentido de que o novo regramentà material tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos, quando implicar em redução do patamar de proteção do meio ambiente sem a necessária compensação. No mesmo sentido já decidiu aquela Corte Superior e esta E. Terceira Turma. 4. A infração imputada não se esgota no ato de construção, em si, do imóvel na r4ião da APP, mas, na verdade, revela a existência de conduta infracional continuada, que se protrai no tempo com a contínua utilização da área em desacordo com as normas de proteção ambiental, pelo que não se cogita de prescrição, irretroatividade da lei ou direito adquirido. 5. Em prol de sua defesa, juntou o réu Paulo Roberto da Silva o instrumento particular de concessão de uso a título oneroso firmado com a AES Tietê S/A, em 1°/8/2002. 6. A leitura das'respectivas cláusulas, inclusive no tocante ao termo de restrições de uso nas bordas dos reservatórios, elaboradas e válidas no que adstritas aos limites da autorização conferida pelo Ministério das Minas e Energia, através da Portaria 170, de 04/02/1987, não' evidencia nem permite que as normas cogentes de proteção ambiental deixem de ser observadas na ocupação e uso de tais áreas. 7. Não pode o réu invocar autorização da concessionária para desrespeitar a legislação ambiental, promovendo degradação, infração e lesãoja tais bens jurídicos, especialmente protegidos, até porque, se por hipótese tivesse tal autorização sido concedida, seria nula de pleno di'reito. 8. Configura área de preservação permanente, a teor da Lei 4.771/1965, então vigente, as florestas e demais áreas de vegetação em torno de reservatórios artificiais, daí porque ter sido editada, a propósito, a R4olução CONAMA 302, de 20/03/2002, prevendo, no seu artigo 30 as faixas inseridas na proteção ambiental, que não foram observadas, no caso concreto, pelo réu nas edificações, com supressão da vegetação originária., e impedimento à respectiva regeneração, conforme apurou a fiscalização, ao lavrar o auto de infração e termo de embargo. t. 9. Apurado pela fiscalização, sem prova em contrário, que o réu Paulo Roberto da Silva ocupou irregularmente área de preservação permanente, à margem da UHE Água Vermelha, promovendo edificação e respectivo uso, gerandô degradação e impedimento à regeneração da vegetação ambientai'; revela-se legítima e válida, à luz da legislação e jurisprudência, a procedência parcial da ação para considerar como área de preservação permanente aquela até 100 metros da cota máxima de operação da UHE Água Vermelha, condenando o réu Paulo Roberto da Silva à remoção integral das edificações, bem como a remoção aos entulhos decorrentes, com adoção de práticas de adequação ambiental, utilizando-se técnicas de plantio e de manutenção da área e produtos não lesivos ao raleio ambiente. 10. Com relação à declaração de inconstitucionalidade do art. 62 da Lei n. 12.651/2012, entendo não ser a via adequada, a presente ação, tendo em vista a ADI 49013 em curso no STF a qual, consoante recente despacho publicado em 10/03/2016 no DJE, considerando a complexidade e relevância constitucional determinou a realização de Audiência Pública para a data de 18 de abril de 2016. 11. Apelação parcialmente provida.
    No recurso extraordinário de AES TIETE S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV e 84, IV, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de PAULO ROBERTO DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXII, XXIII, XXXV e XXXVI; 24, I, VI e VIII; 30, I, VIII; 170, II e III, e 182, § 2, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de PAULO ROBERTO DA SILVA, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Já quanto à insurgência de AES TIETE S/A, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    : “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/11/2013
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Por fim, as alegadas violações ao art. 5º, inciso II, da CF atrai a ofensa à Súmula 636 do Supremo, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente